Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-07.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. IRREGULARIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TRANSTORNOS QUE NÃO CONFIGURAM DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) declarando a nulidade da compra realizada em 31/12/2023, e a inexistência dos débitos dela decorrentes; ii) condenar o requerido a pagar à requerente a quantia de R$ 4.000,20 (quatro mil reais e vinte centavos), a título de repetição de indébito. Ainda, foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a parte requerente, ora recorrente, aduz que foi vítima de fraude bancária, na qual seu cartão de crédito foi indevidamente utilizado, resultando em uma transação no valor de R$ 2.000,10. Relata que se encontrava desempregada à época, o que agravou ainda mais sua situação financeira, acarretando sentimentos de angústia e outros impactos psicológicos os quais configuram a ocorrência de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a existência de responsabilidade da instituição financeira, ora recorrida, quanto aos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC.
5. Não há dúvidas quanto a falha na prestação do serviço, reconhecida pelo Juízo de origem, que fundamentou o reconhecimento da responsabilidade objetiva da parte recorrida pelos danos causados, tendo em vista a comprovação do dano e o nexo causal. Com tais fundamentos, a parte recorrida foi condenada a reparação dos prejuízos materiais suportados pela parte recorrente.
6. Não obstante, no caso concreto, faz-se necessário reconhecer que, embora seja objetiva a responsabilidade da instituição bancária, esta respondeu às solicitações de contato, não havendo descaso ou desídia com sua cliente, conquanto não se tenha chegado a solução esperada. Além disso, a condição econômica da parte recorrente que, à época encontrava-se desempregada, não foi gerada pela transação irregular, não podendo ser atribuída tal responsabilidade ao banco.
7. Destarte, pelo valor e circunstâncias do caso, os aborrecimentos experimentados pela parte não se traduzem em abalo psíquico, lesão à honra ou a direito da personalidade do consumidor, de modo a ensejar indenização por danos morais. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, REsp no 606.382/MS).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Arcará a parte recorrente com os honorários advocatícios fiados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 606.382/MS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, j. 4.3.2004.